Tribunal: TJDFT
Processo: 0005370-08.2016.8.07.0008
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0005370-08.2016.8.07.0008 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ÉSPOLIO DE ALEXSANDRO PEREIRA DA SILVA APELADO: CONDOMINIO RESIDENCIAL NOVO HORIZONTE D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta por Espólio de Alexsandro Pereira da Silva contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Paranoá. O apelante, além das razões recursais voltadas à reforma da sentença, requer o deferimento da gratuidade da justiça (id 33867691). Intime-se o apelante para comprovar a hipossuficiência alegada, conforme dispõe o art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil. Ressalte-se que, quando for parte no processo e pretender a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, é o espólio – não o inventariante nem os sucessores – que deve demonstrar a incapacidade para arcar com as despesas processuais.[1] Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 12 de abril de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] Agravo interno nos Embargos de declaração no Recurso Especial n. 1800699/MG, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, publicado no DJe em 18.9.2019; Acórdão n.1408619, 07386576620218070000, Relatora Sandra Reves, Segunda Turma Cível, publicado no DJE: 1.4.2022.